Tribunal: TJMT
Processo: 1027161-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027161-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), GEOVANNI BANEGAS ALVES - CPF: 007.655.901-74 (EMBARGANTE), AMANDA VITORIA ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 044.878.251-05 (EMBARGADO), A. V. A. DO NASCIMENTO PEREIRA LTDA - CNPJ: 54.149.387/0001-71 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1027161-14.2025.8.11.0000, o qual manteve decisão que indeferiu tutela de urgência requerida para determinar o sequestro cautelar de valores, ante a ausência de perigo de dano atual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar: (i) a contemporaneidade do perigo de dano; (ii) a reversibilidade da medida cautelar; e (iii) a suposta existência de indícios de dilapidação patrimonial das partes agravadas.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a ausência do periculum in mora diante do lapso temporal de sete meses entre a ciência da suposta fraude e o ajuizamento da ação, afastando a urgência necessária à tutela do art. 300 do CPC/2015.

4. Inexiste contradição, vez que a inexistência de bens em nome das agravadas ou sua dificuldade de localização não constitui, por si só, indício de dilapidação patrimonial, faltando elementos mínimos que indiquem risco de frustração da execução.

5. Não há obscuridade na hipótese, tendo em vista que o critério temporal para afastar o perigo de dano atual foi claramente fundamentado, evidenciando que a demora no ajuizamento da ação fragiliza a urgência alegada.

6. Os embargos revelam insatisfação com o resultado do julgamento e buscam rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos declaratórios que visam rediscutir fundamentos já apreciados no julgamento do agravo.

2. A ausência de demonstração de perigo de dano atual, evidenciada pela demora na propositura da ação, afasta o cabimento de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

GEOVANNI BANEGAS ALVES
opõe Embargos de Declaração (ID. 331214354), objetivando sanar vícios que estariam maculando o Acórdão de ID. 330463884, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1027161-14.2025.8.11.0000.

Em síntese, sustenta que o v. Acórdão teria incorrido em omissão quanto à contemporaneidade do
periculum in mora
, alegando que o lapso temporal entre a descoberta da suposta fraude e o ajuizamento da ação não se revela excessivo. Afirma, ainda, que o julgado deixou de se manifestar sobre a alegada natureza reversível da medida de sequestro de bens.

Aduz, também, que o Acórdão apresenta contradição ao concluir pela inexistência de indícios de dilapidação patrimonial, pois não considerou o fato de que as embargadas não foram localizadas e tampouco foram encontrados bens em seus nomes, o que, segundo alega, configuraria forte indício de esvaziamento patrimonial.

Por fim, aponta obscuridade quanto ao critério temporal utilizado para fundamentar a ausência de perigo de dano atual, requerendo o enfrentamento expresso das matérias para fins de prequestionamento e, no mérito, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de reformar o Acórdão para dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, em que pese a argumentação da parte embargante, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados, mas sim nítida insatisfação do embargante com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Observa-se que a questão foi amplamente apreciada no acórdão recorrido, nos seguintes termos (ID.

330463884, grifos no original):

“ (...) A controvérsia recursal restringe-se à análise da possibilidade de concessão da tutela de urgência, consistente no sequestro de valores via SISBAJUD/BACENJUD, até o limite de R$ 93.120,87 (noventa e três mil, cento e vinte reais e oitenta e sete centavos).

Neste sentido, como cediço, a concessão da tutela de urgência é prevista no art. 300, caput, do CPC/2015, que estabelece a necessidade da presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora os documentos apresentados indiquem, em tese, a ocorrência de fraude, não se verifica o requisito do perigo de dano atual.

Isto porque o contrato de compra e venda (ID. 306406897) foi celebrado em 29/10/2024, e o boletim de ocorrência noticiando a suposta fraude foi lavrado em 27/12/2024 (ID. 306421853).

Entretanto, a ação indenizatória foi ajuizada apenas em 25/07/2025 – ou seja, quase 07 (sete) meses após a ciência da alegada fraude, e quase 10 (dez) meses após a celebração do contrato.

Cumpre ressaltar que não há nos autos qualquer comprovação no sentido de que no intervalo entre a realização do negócio e o ajuizamento da ação, ou mesmo no momento atual, as agravadas tenham praticado qualquer ato voltado à ocultação ou dissipação de bens que justifique a medida extrema de sequestro cautelar.

Deste modo, o lapso temporal transcorrido sem demonstração de urgência real afasta a probabilidade de risco iminente à efetividade da execução, fragilizando, por consequência, o alegado periculum in mora.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL INDEFRERIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS – ESPECIALMENTE QUANTO AO PERICULUM IN MORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR INSTRUÇÃO –
AUSENCIA DE INDÍCIOS DE PERIGO DANO IMINENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput).
2. Inexistindo situação de urgência atual, de risco de dano iminente e irremediável, ou, então, de frustração do resultado útil do processo, e considerando a complexidade do mérito da causa, cuja definição demanda estudo aprofundado das circunstâncias fáticas e jurídicas envoltas na lide, descabe a concessão de tutela de urgência pleiteada em caráter liminar, devendo a parte aguardar a regular instrução processual.”
(N.U 1022909-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023) – destaquei.

Assim, ausente à demonstração de periculum in mora, não se encontram preenchidos os pressupostos cumulativos do art. 300 do CPC/2015 para o deferimento da tutela de urgência, sendo imperiosa a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.”

Demonstra-se que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, analisando que o lapso temporal transcorrido entre a ciência da suposta fraude imobiliária e o ajuizamento da ação (aproximadamente 07 meses) evidencia a ausência de perigo de dano atual, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300,
caput
, do CPC/2015.

Ressalta-se que a medida cautelar de sequestro de bens (art. 301 do CPC) possui natureza excepcional, sendo cabível apenas quando comprovadas, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que não se evidenciaram no caso concreto.

Com efeito, destaca-se que incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, avaliar a pertinência, necessidade e utilidade das diligências requeridas pelas partes, detendo discricionariedade para aferir a suficiência dos elementos já constantes nos autos e, se for o caso, indeferir aquelas que reputar desnecessárias, impertinentes ou meramente protelatórias, nos termos dos arts. 139 e 370, parágrafo único, ambos do CPC.

No que se refere à alegada de contradição, não prospera a tese de que a ausência de localização das demandadas e de bens registrados em seus nomes configuraria, por si só, indício de dilapidação patrimonial. O acórdão, de forma coerente, concluiu pela inexistência de elementos probatórios mínimos que indicassem risco efetivo de frustração da execução, fundamento que se mantém compatível com todo o raciocínio adotado no julgamento.

Por fim, não há obscuridade quanto ao critério temporal utilizado para afastar o perigo de dano atual, pois o acórdão foi explícito ao considerar que a demora do autor em buscar a tutela jurisdicional enfraquece a urgência alegada, afastando o requisito do art. 300 do CPC.

Logo, verifica-se o enfrentamento direto da matéria controvertida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante, em observância aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido legal (art. 5o, incisos XXXV e LIV, da CF/88).

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte embargante demonstra a mera tentativa de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025